Tribunal: TJMT
Processo: 1023787-58.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023787-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE SOLANO DA MATA MORENO (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

DECISÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT
3. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA EM SINTONIA
COM O PARECER.

1. Não há coação ilegal decorrente da decisão em que se converte a prisão em flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva, se fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência do delito atribuído ao paciente (art. 155, §1, inc. II, do CP), aliado ao fato de que ele cumpria pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir, revelando, portanto,

a sua propensão à prática de ilícitos, o que “
constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”
(Enunciado nº 6 TCCR/TJMT).

2. Apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não obstam a custódia provisória, notadamente quando identificados, no decreto preventivo, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de
liminar
, impetrado

em favor
de

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO
,
em que se alega a existência de
constrangimento ilegal
decorrente de ato emanado do
MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá-MT,
que
converteu a prisão em flagrante em preventiva,
à conta do suposto cometimento pelo Paciente, do crime de
Furto Qualificado durante o repouso noturno
(art. 155, §1º do CP). (Id. 184777164-Pg.48)

Em linhas gerais alega-se:
I)
ausência de fundamentação
da decisão
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nesse ponto, destaca ainda que a mera alegação de que o paciente é morador de rua, não é fundamentação apta a justificar o decreto cautelar;
II)

predicados favoráveis
a afastar a necessidade da prisão antecipada;
III)
possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da segregação de liberdade
. (Id. 184777162)

Sob tais argumentos, almeja-se, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva
.
No mérito
, aguarda-se a
confirmação da tutela
de urgência

Anexou-se documentos (Id.
184777164)

A
liminar
foi
indeferida
conforme Id. 185052684, sendo as
informações
da
autoridade acoimada coatora anexadas sob Id. 186207696.

Nesta instância, a douta
d. PGJ,
lançou parecer pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue: (Id. 189502171).

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS AUTORIZATIVOS PARA A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antônio Francisco de Souza,
está preso desde o dia
4.10.2023
, em tese, pela autoria do crime previsto no artigo 155, § 1º, do CP, porque, no dia dos fatos, ele entrou na residência da vítima
Luiz Felipe Solano da Mata Moreno
, cortou o fio e tirou duas torneiras, contudo, quando estava foragindo foi detido pela vítima. Assim, diante da situação, o paciente foi algemado e conduzido para a central de flagrante.

Nesse contexto, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
, evidenciada pela probabilidade de
reiteração de condutas
, diante do histórico criminal do paciente.

Aduz a i. Defensoria Pública, que o decreto preventivo está embasado somente “
em razão do paciente ser morador de rua”,
fundamento esse que não seria idôneo, para a decretação da segregação preventiva.

Contudo,
os autos não evidenciam a ilegalidade do ato judicial impugnado e nem o alegado constrangimento ilegal.

Isso porque, o magistrado consignou a extensa ficha de certidão de antecedentes criminais colacionado nos autos, sendo que nela consta, inúmeras passagens de crimes de Roubo (nº 3585-29.2015.8.11.0042 e nº 3850-31.2015.8.11.0042 – Sistema Apolo); Furto Qualificado (nº 15193-87.2016.8.11.0042- Apolo); Tráfico e Uso de Entorpecentes (nº 38106-29.2017.8.11.0042 e nº 5096-36.2014.8.11.0062- Apolo) e inclusive um Executivo Penal de nº 0027203-66.2016.8.11.0042, que ao compulsa-lo, verifiquei que o paciente foi colocado em liberdade no dia
6.9.2023,
(quase um mês antes dos fatos) para cumprir sua pena no regime
semiaberto.

Assim, noto que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados e idôneos
, sinalizando o
envolvimento pretérito do paciente em infrações penais,
que constituem fatores reais e idôneos para a cautelaridade do paciente, isso porque
revela a sua
periculosidade
e a propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Da Corte Cidadã e deste TJMT colhe-se também:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA DELITIVA. CUSTÓDIA MANTIDA. 1. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”. (
STJ
- AgRg no HC: 760237 RJ 2022/0237389-4, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

“Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal” (TJMT, HC N.U 1002467-54.2020.8.11.0000)“. (
TJMT
- N.U 1025381-44.2022.8.11.0000, .CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

Assim sendo, a alegada inidoneidade da fundamentação do decreto preventiva não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os

requisitos e pressupostos

para aplicação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a ordem pública, para a conveniência da instrução penal, ante a reiteração delitiva do paciente, torna-se inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares, ou, fiança como pretendido pela defesa.

Oras! Tal cenário revela o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Outrossim, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente, afigura-se
inviável
a aplicação de providências cautelares menos gravosas, pois as circunstâncias fáticas, a falta de aptidão para cumprir comandos estatais e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos,
descabe
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
esta a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023